Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-44.2020.8.11.0087
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000659-44.2020.8.11.0087
APELANTE: ROGERIO ROBSON ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.,
Encaminhem-se à PGJ, para emissão de parecer, e, após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.